Tribunal: TJDFT
Processo: 0718311-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718311-89.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 58759928) da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708910-46.2023.8.07.0018 – id 189356770) que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 32.159/97 – Sindireta/DF vs. DF), rejeitou sua impugnação e manteve a incidência da taxa Selic sobre os juros e correção monetária aplicados até 08/12/21 (montante consolidado do débito), por julgar não haver anatocismo, mas mera recomposição do valor devido, ante as perdas inflacionárias do período, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial. Alega, em síntese, que é indevida a aplicação da Selic sobre o valor consolidado (principal + correção + juros), devendo incidir apenas sobre o montante devido (principal + correção), sob pena de anatocismo e ofensa ao CCB 354 e STF 121. Argumenta que o Juízo a quo aplicou, indevidamente, a Res. CNJ 303/19, que regulamenta critérios de correção de precatórios e requisições de pequeno valor, e não de execuções em curso – como no caso –, de sorte que deve ser utilizado o Manual de Cálculos da Justiça Federal, ou seja, taxa Selic capitalizada de forma simples. Pede a antecipação da tutela recursal, para que não seja expedido requisitório quanto ao valor controvertido (RE 1.205.530, Tema 28). 2. Não vislumbro o fumus boni juris, uma vez que a incidência da taxa Selic, a partir de 09/12/21 (EC 113/21), não afasta os juros de mora anteriormente vencidos, o que implicaria enriquecimento sem causa do devedor. Assinalo que a decisão agravada excluiu expressamente a cumulação de juros e correção com a taxa Selic, a partir da EC 113/21, não havendo falar, portanto, de bis in idem. A propósito, destaco precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.769.432, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2023). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Brasília, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator